Tribunal: TJSP
Processo: 2081406-04.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a exclusão dos sócios do polo passivo – Agravo da exequente – Pretensão de reconhecimento de responsabilidade pessoal de sócio em razão de assinatura em termo de confissão de dívida – Inadmissibilidade – Assinatura aposta na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, sem indicação de assunção

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a exclusão dos sócios do polo passivo – Agravo da exequente – Pretensão de reconhecimento de responsabilidade pessoal de sócio em razão de assinatura em termo de confissão de dívida – Inadmissibilidade – Assinatura aposta na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, sem indicação de assunção de obrigação em nome próprio – Ausência de elementos que justifiquem responsabilização direta – Necessidade de observância da via própria para eventual redirecionamento – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.